Tribunal: TJPA
Processo: 0890421-06.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10134 - Desapropriação de Imóvel Urbano
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0890421-06.2023.8.14.0301

APELANTE: MAGALY OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. PROJETO DE MACRODRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA SUB BACIA II DA ESTRADA NOVA. MÉRITO. ENTREGA DO IMÓVEL DE REMANEJAMENTO E DO PONTO COMERCIAL DA DESAPROPRIADA. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO
Nº 20.910/1932
. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS MAIS DE CINCO ANOS DA IMISSÃO DA POSSE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Magaly Oliveira dos Santos contra sentença que extinguiu, com resolução de mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em desfavor do Município de Belém, em razão da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A demanda buscava indenização por danos morais e materiais em virtude de alegada omissão na entrega de imóvel residencial e ponto comercial, após desapropriação direta decorrente do Projeto de Macrodrenagem e Urbanização da Bacia da Estrada Nova – Sub Bacia II. A sentença considerou que o último ato que poderia interromper a prescrição datava de 2016, tendo a ação sido proposta apenas em 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da contagem do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória contra a Fazenda Pública, em decorrência de desapropriação direta formalizada mediante termo de adesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para ações contra a Fazenda Pública é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

4. O termo inicial do prazo prescricional, em casos de desapropriação direta, coincide com a data em que o expropriado assina o termo de adesão ao projeto de relocalização e, assim, consente com a imissão na posse pelo Poder Público.

5. No caso, a autora assinou o termo de adesão em 25/08/2010, configurando a imissão na posse e iniciando a contagem do prazo quinquenal, que se encerrou em 25/08/2015.

6. A assinatura de novo termo de adesão em 2016, para relocalização, não possui o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional iniciado em 2010, pois não caracteriza novo fato gerador do direito à indenização, mas apenas continuidade da execução do projeto de urbanização.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o termo inicial do prazo prescricional é o momento em que ocorre a lesão e seus efeitos, conforme o princípio da
actio nata
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Apelação não conhecido. Sentença Mantida. Decisão Unânime.

Tese de julgamento:

A. O prazo prescricional quinquenal para ajuizamento de ação indenizatória em razão de desapropriação direta tem início na data da assinatura do termo de adesão, que caracteriza a imissão na posse pelo ente público.

B. Aplicam-se ao caso as regras do Decreto nº 20.910/1932, sendo a prescrição quinquenal reconhecida quando a ação é proposta após o transcurso de cinco anos do fato gerador da pretensão.

C. A posterior assinatura de termo de relocalização não interrompe nem reinicia a contagem do prazo prescricional já iniciado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
não

conhecer o recurso de apelação de Magaly Oliveira dos Santos, devido a prescrição quinquenal,
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

17ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/06/2025 a 09/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relator
a

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por Magaly Oliveira dos Santos em face de sentença que julgou extinto com resolução do mérito a ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Município de Belém, devido a desapropriação direta e auxílio moradia à desapropriada do Projeto de Macrodrenagem e Urbanização da Bacia da Estrada Nova, Sub Bacia II – Contrato nº 228.498-26 e Contrato nº 229.025-26 FGTS/CAIXA/PAC.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, ocorrera a prescrição quinquenal, conforme art. 1º do Decreto 20.910/1932, pois o último ato documentado na exordial que poderia interromper o prazo prescricional, data do ano de 2016, portanto, ocorrera o ajuizamento da ação em lapso temporal superior a 05 anos.

Irresignada, Magaly Oliveira dos Santos interpôs recurso de apelação aduzindo a reformada da sentença, pleiteando a indenização por danos morais e materiais pela ausência de entrega do imóvel para residir e do ponto comercial, devido a desapropriação que nunca teria aceitado por parte do Município de Belém.

Em sede de contrarrazões, o Estado do Pará se manifestou pelo não conhecimento recursal.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi em duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se manifestou pelo não conhecimento do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Analisando os pressupostos recursais,
não conheço do recurso
. Vejamos.

De acordo com o art. 1º do Decreto 20.910/1932, aduz que:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No caso em questão, a autora Magaly Oliveira dos Santos residia na Travessa Quinto Bocaiúva, nº 106, Bairro Jurunas, Município de Belém, quando a Prefeitura Municipal realizou a desapropriação direta do imóvel e do ponto comercial da apelante visto necessidade pública, com o intuito de realizar o Projeto de Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova, Sub Bacia II – Contrato nº 228.498-26FGTS/CAIXA/PAC.

No dia
20/08/2009
foi notificada a comparecer em caráter de urgência em um barracão de obras com seus documentos pessoais e conta bancária (ID 101708162 – fl. 01); em
25/08/2010
, assinou

um Termo de Adesão ao Projeto de Urbanização e Habitação da Sub Bacia II da Estrada Nova (ID 24514742 – fl. 18); e no dia
22/09/2010
foi notificada a desocupar o imóvel (ID 24514736 – fl. 02). Por fim, no dia
30/09/2016
assinou o Termo de Adesão e Concordância para a Transferência e Relocalização no Residencial Viver Pratinha e beneficiária do auxílio moradia – Sub Bacia II (ID 24514736 – fl. 05), onde
a ação foi protocolada no dia 02/10/2023.

Embora louvável a tese argumentativa da apelante, não merece prosperar. Vejamos.

Em ações de dívidas passivas contra a Fazenda Pública, há o prazo prescricional de 5 anos, onde o
termo inicial começa na data da imissão da posse, o qual ocorrera no dia 25/08/2010, com a assinatura da desapropriada no Termo de Acordo
(ID 24514742 – fls. 19/22)
e o termo final no dia 25/08/2010 (cinco anos).

Nesse ínterim, a ação foi interposta no dia 02/10/2023, ocasião que já havia prescrito o direito de ajuizar ação civil da autora.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

RECURSO NÃO PROVIDO
. -
O prazo prescricional de ações contra a Fazenda Pública é de 5 anos, a partir da data do ato ou fato do qual se originarem, conforme estabelece o art. 1º do Decreto 20.910/32; - Em que pese as duas ações decorram do mesmo fato, o termo inicial da prescrição indenizatória é independente do termo inicial da prescrição executiva;
-
A jurisprudência do STJ encontra-se consolidada no sentido que o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da

actio nata
; - Levando-se em conta que o fato originário ocorreu no ano de 2011 e a presente ação foi ajuizada somente em 2020,
correto o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão indenizatória; - Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM - AC: 07510348420208040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 02/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/08/2022). (GRIFO).

Dessa forma, a prescrição quinquenal ocorrera no caso em questão.

Ante o exposto e seguindo parecer ministerial,
não conheço o recurso de apelação de Magaly Oliveira dos Santos, devido a prescrição quinquenal,
mantendo a sentença pelos termos ora expostos.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/06/2025